Tribunal: STF
Processo: HC 246795
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Jorge e Luiz Henrique Ramos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no AResp nº 2.400.913/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados como incursos nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Neste writ, a defesa alega a nulidade da audiência de instrução e julgamento por não ter sido realizado o interrogatório judicial dos pacientes como último ato da instrução processual. 



    Requer, ao final, 



    “a concessão da ordem para anular a r. sentença condenatória e determinar a realização de novo interrogatório dos Pacientes, em observância ao art. 400 do CPP e conforme a jurisprudência deste col. STF.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto que, ao fim de sucessivas impugnações, restou mantido pelo STJ e é questionado na presente impetração:  



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO TEMPESTIVO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. MINORANTE. FRAÇÃO JUSTIFICADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. No caso dos autos, considerando a configuração de erro material apontado pela Defesa no tocante à análise do prazo de interposição do recurso especial, de rigor o acolhimento dos embargos para conferir efeitos infringentes, de modo a reformar o acórdão que negou provimento ao agravo regimental e conhecer do agravo em recurso especial. 



    2. O reconhecimento de nulidade por inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, exige a demonstração de prejuízo, que não se confunde com a própria condenação. Além disso, o inconformismo da defesa deve ser manifestado na própria audiência em que ocorrido o alegado vício, com o registro na ata respectiva, sob pena de preclusão. 



    3. A quantidade e a qualidade das drogas podem ser empregadas tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos. Entretanto, a aplicação em ambas as etapas configura indevido bis in idem. 



    4. Devidamente justificada a escolha da fração de 2/5 pela minorante do tráfico privilegiado considerando a quantidade e qualidade das drogas apreendidas (61 comprimidos de ecstasy). 



    5. Estabelecida a reprimenda final em 3 anos de reclusão, verificada a primariedade dos agentes e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, o regime inicial aberto é o adequado à prevenção e à reparação do delito, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal e cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”. (edoc. 8, fl. 165)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de nulidades, o fato de os pacientes terem sido interrogados antes da oitiva de testemunhas não é razão suficiente para anular o processo.



    Esta Corte possui jurisprudência, em situação assemelhada, no sentido de que, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400).



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    “HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INVIABILIZA O REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. INTERROGATÓRIO ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALORAÇÃO DO SUPORTE PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO”. (HC 175.357, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.11.2020);  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, PREVARICAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO CAPUT DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E INVERSÃO TUMULTUADA DO PROCESSO. TESTEMUNHAS INQUIRIDAS POR PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 171.388 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13.9.2019, DJe 26.9.2019).  



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente